Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709470-89.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: ANGEL GABRIEL OLIVEIRA MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO DA RÉ. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. NÃO CONCESSÃO. ARTIGO 42 DO CDC. COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À BOA-FÉ. ERRO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Evidenciado o tratamento discriminatório da Instituição de Ensino, em razão da cobrança de valores diferenciados entre alunos vinculados ao programa de Financiamento Estudantil – FIES e aqueles que pagavam a mensalidade com recursos próprios, mostra-se devida a restituição da diferença na mensalidade paga pelo autor sem o desconto de pontualidade. 2. O STJ, ao reinterpretar o artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispôs que a restituição em dobro do valor indevido independe da natureza do elemento volitivo do prestador de serviço, havendo a modulação dos efeitos da presente tese, que somente se direciona às cobranças indevidas em contrato de consumo - que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias – realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão. 2.1 À luz da nova interpretação, ausente a retroatividade da referida tese fixada na Corte Superior, a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer se comprovada a má-fé ou culpa no pagamento em dobro. 3. No caso concreto, apesar de a instituição de ensino deixar de conceder ao autor desconto de pontualidade em razão do atraso no repasse dos valores oriundos do FIES, que ocorriam após o vencimento da mensalidade, verifica-se que o seu comportamento denota postura contrária à boa-fé, configurando erro injustificável, pois, ao admitir o ingresso de alunos vinculados ao FIES, deveria observar estritamente as normas atinentes à regulamentação do programa na Lei no 10.260/01, não podendo penalizar o aluno, parte mais fraca da relação consumerista, pelo atraso no cronograma de repasse pelo FNDE, razão pela qual deve ser mantida a restituição em dobro do valor equivalente ao desconto de 5% (cinco por cento) que não fora concedido e aplicado à mensalidade do autor. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 42, parágrafo único, do CDC, sustentando que não há indicação ou comprovação de que tenha agido de má-fé. Defende o afastamento do dever de restituir em dobro o valor relativo ao desconto de pontualidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PR, do TJ/ RJ e do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se nota, apesar de a instituição de ensino deixar de conceder ao autor desconto de pontualidade em razão do atraso no repasse dos valores oriundos do FIES, que ocorriam após o vencimento da mensalidade, verifica-se que o seu comportamento denota postura contrária à boa-fé, configurando erro injustificável, pois, ao admitir o ingresso de alunos vinculados ao FIES, deveria observar estritamente as normas atinentes à regulamentação do programa na Lei no 10.260/01, não podendo penalizar o aluno, parte mais fraca da relação consumerista, pelo atraso no cronograma de repasse pelo FNDE, razão pela qual deve ser mantida a restituição em dobro do valor equivalente ao desconto de 5% (cinco por cento) que não foi concedido e aplicado à mensalidade do autor” (ID. 40055134). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016